Tribunal: TJSP
Processo: 1122014-04.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação declaratória c.c. indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Recurso provido. Embargos declaratórios opostos pelo autor. Omissões e Contradições. Vícios inexistentes. Embargos de declaração rejeitados. Recurso especial. Conhecimento em parte e, nesta extensão, não provido. Agravo Interno. Nova autuação do Recurso Especial. Omissões

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação declaratória c.c. indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Recurso provido. Embargos declaratórios opostos pelo autor. Omissões e Contradições. Vícios inexistentes. Embargos de declaração rejeitados. Recurso especial. Conhecimento em parte e, nesta extensão, não provido. Agravo Interno. Nova autuação do Recurso Especial. Omissões existentes. Recurso provido, sem efeito modificativo, nos termos da fundamentação.